Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724444-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública no id. 61423477, informando que o impetrante possui advogado regularmente constituído nos autos, restituam-se os autos à secretaria para que promova a intimação do patrono do paciente dos termos da decisão de id. 61134682. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator